Tribunal: TJES
Processo: 5039503-66.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039503-66.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: GILCIMAR GONCALVES DE FREITAS DEMUNER

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. ELIMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A Lei Complementar Estadual 911/2019 determina que ele deve
“estar apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde na forma da legislação castrense”
(arts. 16, inc. III c/c art. 25, § 3º,
caput
).

2. No caso dos autos o recorrido comprovou de plano sua aptidão para o exercício da atividade profissional por meio da Inspeção de Saúde regular, realizada pela Diretoria de Saúde Militar,
“para fins de continuar a servir automaticamente sem compromisso de tempo (CSASCT), a contar de na data de 31.08.2021”
, cuja validade é de 04 (quatro) anos, lapso temporal que compreende o período do processo seletivo, objeto do
Writ
.

3. Segundo a jurisprudência deste sodalício,
“[...]
É possível o controle de legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário, mormente quando verificada a violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na edição de critério atípico, que não deriva de lei, para a eliminação do candidato[...]”
, como ocorre no caso vertente.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5039503-66.2023.8.08.0024

Apelante:

Estado do Espírito Santo

Apelado:

Gilcimar Gonçalves de Freitas Demuner

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo apelado, concedeu a ordem para confirmar
“[...]a decisão liminar que suspendeu a exclusão do Impetrante, CABO QPMP-M GILCIMAR GONÇALVES DE FREITAS, do processo seletivo – CHS 2024 para o Curso de Habilitação de Sargentos da PMES e, via reflexa, determinar que a autoridade coatora promova a reinclusão do Impetrante no referido processo seletivo para o CHS – 2024, permitindo a sua participação em todas as etapas, caso o único óbice seja sua incapacidade na data de encerramento das alterações.[...]”
(ID. 10510229)

Em suas razões recursais, o apelante sustenta basicamente que
que
“[...]embora apto para o serviço da PMES a não homologação de inscrição do impetrante no CHS 2023-2024 atendeu a legislação de regência[...]”
; que
“[...]o CHS possui como requisito para a aprovação do candidato no processo seletivo do CHS a submissão do candidato ao Teste de Aptidão Física[...]”
; que
“[...]é vedado ao Poder Judiciário, no exercício do controle jurisdicional, analisar o mérito dos atos administrativos[...]”
. Por fim requereu a reforma da sentença, a fim de que seja denegada a ordem. (ID. 10510232)

Contrarrazões apresentadas no id. 9448818.

Manifestação Ministerial pela desnecessidade de intervenção (ID. 10935235).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 11 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se o apelado faz jus à participação no Curso de Habilitação de Sargento - CHS da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, eis que sua eliminação decorreu de sua incapacidade temporária na época de
“[...]encerramento de alterações dos candidatos para o processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) 2024[...]”
.

A matéria não é inédita neste órgão fracionário, que inclusive analisou o caso específico do apelante no julgamento do agravo de instrumento n. 5014950-27.2023.8.08.0000 por ele interposto nestes autos.

Conforme consignado na oportunidade, para que o militar estadual figure nos quadros de acesso, a Lei Complementar Estadual 911/2019 determina que ele deve
“estar apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde na forma da legislação castrense”
(arts. 16, inc. III c/c art. 25, § 3º,
caput
).

No caso dos autos, o recorrido comprovou sua aptidão para o exercício da atividade profissional por meio da Inspeção de Saúde regular, realizada pela Diretoria de Saúde Militar,
“para fins de continuar a servir automaticamente sem compromisso de tempo (CSASCT), a contar de na data de
31.08.2021
”
,
cuja validade é de 04 (quatro) anos
, lapso temporal que compreende o período do processo seletivo, objeto do
Writ
.

Não verifico, portanto, motivos que justifiquem a reforma da sentença que concedeu a segurança, notadamente porque guarda sintonia com a jurisprudência deste sodalício, vide:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR DO QUADRO DE ACESSO À GRADUAÇÃO DE 2º SARGENTO – INCAPACIDADE TEMPORÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da Lei Complementar Estadual 911/2019, para que o militar estadual figure nos quadros de acesso, deve ele “estar apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde na forma da legislação castrense” (arts. 16, inc. III c/c art. 25, § 3º, caput);

2. O fato de o militar estadual encontrar-se temporariamente incapaz para o serviço da PMES quando do encerramento das alterações não é hábil a infirmar a inspeção de saúde válida. Em outras palavras, a incapacidade temporária para serviço na PMES, como o próprio nome diz, é transitória, não se prestando a alterar a aptidão para o serviço militar constatada pela Junta Militar de Saúde em parecer válido por 4 (quatro) anos;

3. Não há dispositivo legal que indique expressamente que a incapacidade temporária é um óbice à inclusão nos quadros de acesso;

4. Recurso conhecido e provido. Segurança concedida.”

(TJES, Classe: Apelação Cível nº 5014370-22.2023.8.08.0024, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento:
27/09/2023
). (Grifei)

Por fim, anoto que também resta assentado perante esta Corte Estadual de justiça o entendimento de que
“[...]
É possível o controle de legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário, mormente quando verificada a violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na edição de critério atípico, que não deriva de lei, para a eliminação do candidato[...]”
, como ocorre no caso vertente.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

Sem honorários advocatícios, conforme disposição do art. 25 da Lei n. 12.016/09.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.